Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-88.2021.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-88.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO SALDANHA DA SILVA - CPF: 815.552.451-53 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C DANOS MORAIS – ENÉRGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - REVELIA - COBRANÇAS INDEVIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - LEITURA PLURIMENSAL – ZONA RURAL - CRITÉRIOS REGULAMENTARES NÃO ATENDIDOS - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
, DEVIDAMENTE CORRIGIDA -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Revelia da Concessionária ante a contestação intempestiva.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE APARECIDO SALDANHA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébitos c/c Danos Morais, n.1000433-88.2021.8.11.0027, proposta em face de
ENERGISA ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), REVOGANDO a decisão de ID 56640035. Em sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixou em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), observado o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões o apelante alega em síntese, que a decisão foi omissa quanto a decretação de revelia bem como que o requerido não desincumbiu-se da inversão do ônus da prova determinada na decisão de id. 566440035.

Ademais, alega que a sentença ignorou completamente o descaso da Recorrida com o consumidor e com o Poder Judiciário, uma vez que além de causar danos ao consumidor através de cobranças indevidas, alega que o Recorrente reiteradamente descumpriu todas as decisões do r. juízo.

Ressalta que a concessionária Apelada “
interrompeu o fornecimento de energia do Recorrente, serviço essencial a vida do ser humano mesmo havendo ordem judicial determinando que não fosse realizado o corte
”, id. 173491248.

Menciona que “com a simplória explicação de que a razão pela cobrança dos valores absurdos se dá porque a leitura é realizada a cada três meses, fato incontroverso é que seja por mau funcionamento na unidade consumidora, seja mudança nos intervalos de leitura, fato é que houve mudança repentina nas cobranças de energia do Recorrente, vez que anteriormente eram mensais”, ressaltando, ainda, que a fornecedora de energia se recusa a realizar inspeção na unidade consumidora do autor.

Defende a necessidade de reforma da sentença eis que a requerida não se desvencilhou de seu ônus probatório ante o deferimento da inversão do ônus da prova, destacando o direto de ser indenizado em razão das cobranças indevidas.

Discorre acerca da falha na prestação do serviço, do descumprimento reiterado das decisões proferidas no processo, do corte de energia, recusa a vistoria do aparelho medidor e dos danos morais que alega ter sofrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Num.17349004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSE APARECIDO SALDANHA DA SILVA ingressou com a Ação de Repetição de Indébitos C/C Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de ENERGISA S/A, aduzindo que é usuário dos serviços fornecidos pela concessionária de energia por meio da UC - Unidade Consumidora 6/2605876; que desde o ano de 2017 até o mês de agosto de 2019 pagava sua conta de energia elétrica mensal com valores de acordo com a sua regular média de consumo.

No entanto, alega que a partir da fatura referente ao mês de setembro/2019, os valores das contas mais que quadruplicaram; que por diversas vezes dirigiu-se até a requerida na tentativa de solucionar o impasse; que solicitou inspeção técnica para vistoria no local, porém a requerida teria condicionado a inspeção ao pagamento de taxa de serviço.

Que, com receio de ter o fornecimento de energia interrompido e ante a ausência de interesse por parte da ré em resolver o problema pela via administrativa, não teve alternativa diversa senão pagar os valores indevidos, mesmo discordando dos valores, razão pela qual, ingressou com a presente.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença (Num. 173491245 - Pág. 3/4):

“(...) É incontroverso dos autos que o requerente é usuário dos serviços prestados pela requerida (UC- Unidade Consumidora 6/2605876-8).

O ponto controvertido reside na legalidade do aumento nas cobranças por tais serviços e, consequentemente, na procedência ou não dos pedidos veiculados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve irregularidades nas cobranças efetuadas pela requerida. Dos extratos juntados no ID 64275819, ficou demonstrado que, por se tratar de unidade consumidora localizada na zona rural do Município, a leitura é realizada a cada três meses, com intervalo plurimensal.

Dessa forma, não está errada a cobrança dos valores e o consumo indicado está condizente com a média mensal.

A tabela exemplificativa na inicial ID 56248511 folha 10, ignora a cobrança de tributos e bandeiras tarifárias, sendo assim, não há como ser considerada.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não verifico presente um de seus requisitos que é justamente o ato ilícito por parte do réu (art. 186, Código Civil). O autor não teve a sua moral abalada, tampouco qualquer direito da personalidade violado.

Assim, não há ilicitude na conduta do réu ao efetuar as respectivas cobranças.

Consequentemente, também não há elementos que justifiquem a repetição em dobro e responsabilidade civil pelo pagamento de indenização por danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). Trata-se, antes, de exercício regular de direito que não gera a obrigação de indenizar.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), REVOGANDO a decisão de ID 56640035.

Em sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), observado o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita
. ”

Feita a introdução necessária, passo à apreciação do recurso.

A pretensão merece parcial acolhimento.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais cumpre registrar a revelia da Apelada cuja contestação foi apresentada intempestivamente. Explico.

Analisando os autos de origem, verifica-se que a certidão de intimação, intimação e citação foram realizadas em 31/05/2021 (id. 173491220, 173491221 e 173491222), qual decurso de prazo para a requerida ocorreu em 24/06/2021. Apesar da manifestação pugnando pela juntada dos atos constitutivos e procuração, somente em 28/06/2021 apresentou aos autos a contestação, alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de prévio pedido administrativo e, no mérito, sustentou a legalidade das cobranças, não havendo qualquer prova de irregularidade no funcionamento do aparelho medidor. Na oportunidade, não juntou qualquer documento.

Em 30/08/2021 a requerida novamente manifesta nos autos requerendo a juntada de novas provas, sendo elas: histórico de consumo, histórico de contas, e consulta de atendimento: ordens de serviço, informando que as leituras no medidor do autor são realizadas a cada 3 meses umas vez que localizada na zona rural do município.

Portanto, clara a intempestividade da contestação e, consequentemente, à revelia da requerida, sendo aplicado os seus efeitos, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, salientando que c
onforme lição do e. Ministro Humberto Gomes de Barros, no REsp n.º 733742/MG, "os efeitos da revelia não atingem às questões de direito, nem conduzem à inexorável procedência do pedido".

Por fim, ainda houve a inversão do ônus da prova (Num. 173491219 - Pág. 3/4) e, sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que não restou demonstrada a regularidade da cobrança na unidade consumidora da parte apelante.

Do histórico de contas colacionado aos autos pelo autor (Num.173491210), verifica-se que no período de agosto/2019 a novembro/2019, onde, por certo havia a leitura plurimensal por parte da concessionária de energia, ressai que o consumo nos meses de ago/2019 foi de 145 kWh, set/2019 - 814 kWh, out/2019 – 214 kWh, nov/2019 – 132,29 kWh e no mês de dez/2019 foi de 1.641 kWh.

Já nos meses de janeiro/20 e fevereiro/20 o consumo foi de 373 kWh e 398 kWh, respectivamente, enquanto que na fatura do mês de março/2020 o consumo registrado na cobrança é de 1.410 kWh.

Ademais, dos documentos acostados pela parte Apelada na manifestação de id.173491229, notadamente o documento encartado em Num. 17349134 “Consulta Atendimento – Dados Cadastrais do Cliente” datado de 12/07/2021, ressai em “Dados de Faturamento/Arrecadação” que
a média de consumo é de 623 kWh
.

No tocante ao caso de imóvel situado em zona rural, é cediço a possibilidade da leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Além disso, houve a inversão do ônus da prova, houve tentativa via administrativa por parte do autor e, na decisão que deferiu a medida liminar formulada pela parte autora, restou determinada
a vistoria no medidor de consumo de energia do requerente, devendo a concessionária requerida aportar nos autos os testes e demais atos realizados no aparelho;(...)

o que não seja interrompido o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora de UC - 6/2605876-8, até que seja readequada a cobrança, fidedigna ao consumo do autor, bem como, seja realizada a vistoria necessária, sem custos ao consumidor, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da intimação

(id.173491219 – Pág.3), qual a parte autora informou o seu descumprimento inclusive com a suspensão do fornecimento de energia (id.173491236).

Ante a informação de suspensão dos serviços, em nova decisão proferida pelo juízo (id. 173491239 - Pág. 1), restou determinado o restabelecimento imediato dos serviços no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) no limite de 30 (trinta) dias. Aliás, isso foi reconhecido na sentença apelada que, apesar disso, concluiu pela improcedência do feito.

A requerida limitou-se a afirmar que “a
s leituras no medidor da reclamante são realizadas a cada 3 meses. A Unidade consumidora está localizada na zona rural do município, sendo assim, a leitura é realizada em intervalo plurimensal.
” Num. 173491229 – Pág.2, entretanto, não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo cobrado.

Não se pode olvidar que as concessionárias de fornecimento de energia elétrica devem pautar suas atividades no princípio da legalidade, em obediência às normas expedidas pelo poder concedente e, em consonância com as regulamentações editadas pelas agencias reguladoras, no caso, a ANEEL.

Dito isto, os artigos 85 e 86 da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, dispondo que:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos”.

Em que pese a autorização de leitura plurimensal, a Resolução n.º 414/2010 também define o procedimento administrativo a ser obedecido pelas concessionárias de energia elétrica em caso de constatação de irregularidade na medição de consumo, para fins de recuperação de consumo. Veja-se:

“Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa (s) utilizada (s).

No caso, não restou comprovado pela requerida ter cumprido o procedimento administrativo exigido, pois,
deixou de indicar nas faturas de cobrança de energia as datas e o consumo registrado nas leituras realizadas, bem como, os meses em que foram aplicadas a cobrança pela media, ônus que lhe competia,
nem tampouco informou previamente a parte autora do fato, para exercer seus direitos a que alude a resolução.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. VALOR DE FATURAS EM DESACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO MENSAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO E PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Narra a parte autora que nos meses de dezembro de 2015 e fevereiro de 2016 houve um acréscimo desproporcional em suas faturas de energia elétrica. Em dezembro/2015 cobrou a ré o valor de R$ 247,80 e, em fevereiro/2016 a quantia de R$ 3.042,18. Pede a desconstituição das faturas lançadas em desacordo com o consumo usual, devolução em dobro do valor de R$ 247,80, devidamente pago, bem como condenação pelos danos morais sofridos. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para desconstituir as cobranças dos meses de dezembro/2015 e fevereiro/2016, determinar a restituição em dobro do valor pago, mas afastado o pedido de danos morais, e julgando improcedente o contrapedido.
Prova dos autos, a demonstrar a discrepância entre o consumo da autora, que em dezembro/2015 era de R$ 247,80; em janeiro/2016, R$ 20,08; e em fevereiro/2016, R$ 3.042,18, sem que tenha vindo aos autos o relatório de consumo, a comprovar seja a autora efetivamente devedora dos valores relativos a recuperação... de consumo. Ademais, a leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. Débito que deve ser desconstituído.
Sentença de parcial procedência mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006598437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 12/07/2017). Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEGRAU DE CONSUMO. LEITURA PLURIMENSAL.
CRITÉRIOS REGULAMENTARES NÃO ATENDIDOS. COBRANÇA INJUSTIFICADA
. QUANTUM DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO. 1. A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor. 2. A relação existente entre as partes é regulada pelo CDC, de modo que é crível sustentar o ônus da parte ré de comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art. 373, inc. II, do CPC. Portanto, a comprovação da apropriação indevida de energia elétrica cabe à concessionária, por meio da demonstração de alteração significativa no consumo durante o período apontado como irregular, sem explicação plausível. 3. A concessionária apelante defende a legalidade da utilização do critério previsto art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010. Todavia, tal alegação está divorciada do contexto dos autos, na medida em que a própria RGE cobrou administrativamente da parte autora diferenças de recuperação de consumo com fulcro no art. 115, II, do aludido diploma, dispositivo que regula a hipótese de deficiência de medição, e não de fraude no medidor. 4. Caso em que a concessionária não fez prova de que a deficiência na medição veio em seu prejuízo, não tendo sido demonstrada o aumento de padrão de consumo com a substituição do medidor.
5. Tratando-se de unidade consumidora do grupo B localizada em área rural, é possível a realização de leitura plurimensal, consoante o disposto nos artigos 86 e 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos. 6. O art. 86, único, da Resolução 414/2010 da ANEEL refere que a adoção do sistema de leituras plurimensal deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida
. 7. Caso concreto em que, ao que tudo indica, o dever de informação não foi cumprido pela concessionária. Não só a parte autora não foi capaz de compreender os critérios de faturamento adotados pela concessionária, como a RGE foi omissa nos autos em esclarecer como chegou nos valores cobrados nessa demanda. 8. Considerando o período em que o medidor estava incontestavelmente com defeito, segundo o termo de ocorrência e inspeção emitido pela própria concessionária, é crível a tese do consumidor de que tais cobranças são nulas, pois tem lastro em medição irregular. E mesmo nas faturas subsequentes, de setembro e outubro de 2018, a concessionária não trouxe qualquer explicação quanto à justificativa para a brusca oscilação nos registros mensais, tampouco esclarecendo os critérios de medição adotados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 9. Valor da indenização por danos extrapatrimoniais majorado para R$ 7.000,00, observando as peculiaridades do caso concreto e do entendimento da jurisprudência desta Corte no julgamento de casos similares. 10. Apelo da parte autora provido para declarar a nulidade dos débitos constantes das faturas de julho, agosto e outubro de 2018 e majorar a indenização por danos extrapatrimoniais para R$ 7.000,00. Apelo da concessionária desprovido. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70085136265 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 17/02/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO RURAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DESOBEDECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
A Resolução n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, devendo o cálculo de consumo, nestes casos, contudo, serem realizados pela média aritmética dos ciclos disponíveis, sem ultrapassar 12 (doze) ciclos.

2. Configura ato ilícito a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito referente à recuperação de consumo. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MS - AC: 08022567620208120031 MS 0802256-76.2020.8.12.0031, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022)

Assim, evidenciado que a cobrança relativa ao período em análise apresenta valor, em muito, destoante dos demais períodos, deve ser determinada a respectiva adequação.
O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução n. 414/2010, ou seja, com base nos
últimos doze ciclos consecutivos
.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que houve a suspensão no fornecimento de energia na Unidade Consumidora do autor.

Dessa forma, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2
. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.
2- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo
.3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência

ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido, a jurisprudente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA –
ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização
. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00052889520158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019)

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL A CADA DOIS CICLOS – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1012955-96.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos em excesso pela parte autora, inexiste nos autos qualquer indicativo de má-fé na cobrança das faturas realizada pela requerida, e, dessa forma, a restituição de eventuais valores, deverá ocorrer de forma simples.

Ante todo exposto, tenho que o decisum objurgado merece ser totalmente reformado, de modo que
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para DETERMINAR a revisão das faturas questionadas, com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, determinando que os valores eventualmente pagos em excesso, a serem apurados após a revisão das faturas e em liquidação de sentença, sejam restituídos ao autor apelante, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do pagamento, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; CONDENANDO, ainda,

a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023